Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745656-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DIAS, FRANCIMARA LIMA DOS SANTOS DIAS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FLAVIO FABIANO PERCILIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença que manda restituir à Terracap o imóvel objeto do contrato rescindido. Ilegitimidade passiva dos antigos possuidores. Os recorrentes alegam violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando falha/negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que indeferido o pedido de produção de prova realizado pelos recorrentes. Afirmam que a produção de prova testemunhal era o único meio que dispunham para a comprovação de seu direito. Invocam dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74398239): Quanto ao mérito, rememoro que, em decisão liminar (id 53048310), não conheci do agravo de instrumento no ponto que tratava do reconhecimento, pelo Juízo a quo, da suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia nos autos principais, por se tratar de matéria alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, sendo mantido tal entendimento mesmo após os embargos de declaração opostos em face daquela decisão (id 62819389). Sendo assim, não há que se falar em omissão. A questão referente à prova testemunhal e à comprovação da realização de benfeitorias no imóvel não foi apreciada no acórdão guerreado, porque não foi sequer conhecida, logo na decisão liminar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se o entendimento do STJ: “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002